Tribunal: TJSP
Processo: 1500157-41.2021.8.26.0622
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA - PROVA ILÍCITA – INOCORRÊNCIA – Tratando-se de situação de fundada suspeita do cometimento do delito de furto, a atuação dos guardas municipais encontra-se revestida de legalidade, nos termos do artigo 240, § 2o, e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas.